Tribunal: TJPA
Processo: 0028580-78.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028580-78.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDRE BRITO PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0028580-78.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ANDRÉ BRITO PALHETA

ADVOGADA: DRA. ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO OAB/PA 10.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por ANDRÉ BRITO PALHETA contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do CP). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime para furto, reconhecimento da atenuante da confissão e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) determinar se é possível a desclassificação do delito de roubo para furto qualificado por arrebatamento; (iii) analisar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimento da vítima e testemunhas, incluindo policiais. A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima e valoriza o depoimento de policiais, não havendo insuficiência de provas.

4.

A embriaguez voluntária do réu não exclui sua imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
e o art. 28 do CP, pois não se trata de embriaguez acidental ou involuntária.

5.

Não se admite a desclassificação do delito de roubo para furto qualificado por arrebatamento, uma vez que houve grave ameaça com o uso de faca, caracterizando o crime contra a pessoa e não apenas contra o patrimônio, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A atenuante da confissão foi corretamente reconhecida, mas não aplicada devido à Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, nos termos do art. 44, I, do CP, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima e o depoimento de policiais têm especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente em casos de roubo. 2. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. 3. Não se admite a desclassificação do crime de roubo para furto quando há uso de grave ameaça. 4. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inaplicável em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, 44, I, 65, III, 'd', 157, caput; CPP, art. 386, I, II, III e VII; STJ, Súmula nº 231.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0026468-90.2020.8.12.0001, Rel. Des. Alexandre Raslan; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato; STJ, HC nº 473.200/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0028580-78.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: ANDRÉ BRITO PALHETA

ADVOGADA: DRA. ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO OAB/PA 10.129

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANDRÉ BRITO PALHETA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP, à penas de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18317222 p. 2-4), que em 01/12/2016, por volta das 15h, a vítima NATALINO DA SILVA, descia de um transporte coletivo, quando foi abordada pelo Recorrente, o qual mediante grave ameaça com o uso de uma faca, anunciou o assalto, ordenando que o ofendido lhe entregasse seu aparelho celular, ocasião em que travou luta corporal com o apelante, porém em razão de temer por sua integridade física pois o mesmo tentou lesioná-lo com a arma referenciada, entregou seu aparelho celular.

Ato contínuo, a vítima acionou policiais militares que estavam passando pelo local, os quais obtiveram êxito em efetuar a prisão em flagrante delito do Apelante, que ainda estava em posse da faca e da
res furtiva
.

Por tal conduta,
o Recorrente

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18317364 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18551765 p. 1-11) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto por arrebatamento.

Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 20509910 p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 21462746 p. 1-11)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de não restar provada a existência do fato; de não haver prova da existência do fato; de não constituir o fato infração penal por ausência de tipicidade; e de não existir prova suficiente para a sua condenação, com base no art. 386, incisos I, II, III ou VII, do CPP.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restou sobejamente demonstrada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID nº 18317224 p. 4), auto de prisão em flagrante, auto de apreensão a apresentação (ID nº 18317224 p. 5), auto de entrega (ID nº 18317224 p. 6), Laudo Pericial da arma branca (ID nº 18317240 p. 2), depoimento da vítima, aliado à prova oral colhida durante a instrução processual, mormente o depoimento da testemunha do policial que participou da ocorrência.

Vale ressaltar que na sentença apelada, o Juízo levou em conta o depoimento prestado em juízo pelo policial militar na condição de testemunha, o qual esclareceu que se encontrava parado em uma base móvel, quando avistou o Recorrente passar por ele e que após isso, um homem comunicou que aquele havia assaltado um rapaz, após este descer do ônibus. Ressaltou que em razão disso, empreendeu esforços para deter o infrator, ocasião em que às proximidades da Praça da República, populares detiveram o Apelante, e, após revista pessoal foi encontrado em posse da
res furtiva
bem como da faca utilizada no cometimento do delito.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, e externa, em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com o depoimento testemunhal e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de insuficiência de provas.

Rejeito
portanto a tese absolutória suscitada pelo Recorrente.

Suscita ainda a defesa a reforma da sentença a fim de que o apelante seja
absolvido
, eis que é
dependente químico
e, no momento dos fatos, estava
sob efeito de substância entorpecente
.

Adianto também que
não
merece prosperar.

Vale esclarecer que, a embriaguez voluntária não exclui a culpabilidade, visto que o agente ao se colocar em tal estado, estava consciente e, ainda que sob efeito de substância que limita o discernimento, age com a intenção de provocar o resultado lesivo, de tal modo que a análise da imputabilidade é transferida para momento anterior à prática delitiva.

Com efeito, necessário enaltecer que o ordenamento jurídico brasileiro no tocante a embriaguez voluntária, adotou a teoria da
actio libera in causa
, razão pela qual despreza-se o tempo em que o crime fora praticado, porquanto se entorpeceu livremente, longe de qualquer coação, motivo pelo qual se considera como marco da imputabilidade penal o período
anterior
à embriaguez.

Nesse contexto, decorre da prova dos autos a nítida percepção de que a embriaguez não resultou de situação involuntária, mas sim de livre opção do agente, que não exclui a correlata imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, caput e inciso II, do Código Penal.

Assim, ao contrário do asseverado pela defesa, a embriaguez somente poderia vir a beneficiá-lo na hipótese de seu estado provir de caso fortuito ou de força maior, retirando do agente, parcial ou plenamente, sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento - panorama não evidenciado nos autos, daí porque não há que se cogitar na retificação dos termos condenatórios.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO – DESPROVIDO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
USO DE ENTORPECENTE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE
– PLEITO DE APLICAÇÃO DA UNICIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS APONTADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM O PARECER.
A alegação de ser o Apelante estava sob o efeito de entorpecente no momento que praticou o delito não exclui sua imputabilidade penal.
Configura-se o concurso formal de crimes se a conduta do acusado foi dirigida para o único fim, vez que mediante uma ação, praticou delitos distintos, previsto no art. 70 do CP.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 0026468-90.2020.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 15/02/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2022) (grifei)

Para além disso, oportuno consignar que o apelante não produziu qualquer prova acerca de seu invocado quadro de dependência química, ônus que lhe incumbia, consoante regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, razão pela qual não há como se acolher o pleito defensivo.

Dessa forma, conforme se depreende dos fundamentos acima, o estado de embriaguez voluntária do agente, no momento em que praticou a conduta delituosa, é irrelevante para a esfera penal, devendo por isso, ser mantido inalterado o decreto condenatório.

2.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto qualificado por arrebatamento.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto qualificado por arrebatamento, tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima ouvida perante a autoridade policial e em juízo
ao descrever a conduta do apelante no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que o Recorrente estava munido com uma faca, e a utilizou para causar temor ao ofendido ao pressioná-la contra seu abdômen e lhe subtrair seu aparelho celular, restando sobejamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante a vítima, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 23/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifei)

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto qualificado por arrebatamento.

Diante das razões acima expostas,
deixo de acolher
a tese suscitada.

3.

Do reconhecimento da atenuante da confissão:

A Defesa requereu ainda a aplicação da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, considerando que o recorrente confessou o cometimento do delito. Contudo, não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, a sentença reconheceu o referido benefício, mas deixou de aplicar em razão da Súmula nº 231 do STJ, conforme se vê:

“Verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pena aplicada já se encontra no mínimo legal.”

Desta forma, resta
prejudicado
o pleito nesse particular.

4.

Da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos:

A defesa requereu a aplicação do disposto no artigo 44, do Código Penal.

O artigo
44
,
I
, do
CP
é expresso em vedar a referida substituição quando o crime envolver violência e grave ameaça a pessoa, como é caso, eis que o Recorrente fora condenado no crime de roubo.

Sobre o tema, recente precedente do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1.

(...)

2.

As instâncias ordinárias indeferiram corretamente o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista que o crime doloso em questão foi cometido mediante violência à pessoa, incidindo, portanto, o óbice do art.
44
,
I
, do
Código Penal
. (...) (
HC 473.200/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)”

Diante das razões acima expostas, deixo de acolher a tese suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024